Tribunal: TJMT
Processo: 1021577-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Habeas Corpus no 1021577-05.2021.8.11.0000.
Impetrante: MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ.
Paciente: EDILSON DE OLIVEIRA.
Impetrado: Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres/MT.
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de EDILSON DE OLIVEIRA, visando a concessão de medida liminar para que seja suspenso a ação penal 0004517-17.2018.8.11.0008, ao argumento de que é vereador da cidade de Barra do Bugres e possui imunidade material e por isso não poderia responder pela prática dos delitos imputados na demanda. No mérito pugna pelo trancamento da referida ação.
Relatei.
Decido.
Almeja o paciente a concessão de liminar que determine a suspensão da Ação Penal no 0004517-17.2018.8.11.0008. Argumenta que o feito padece de nulidade, pois não deveria ter sido recebida a queixa-crime, uma vez que há falta de justa causa à ação penal e a conduta da paciente não foi criminosa, tendo em vista que o paciente goza de imunidade material.
Aduz, ainda, que as palavras tecidas no grupo do whatssap por ele em desfavor da vítima major da PM, Comandante da Polícia Militar na Cidade de Barra do Bugres, teriam sido feitas no exercício de sua função de vereador.
O paciente está sendo processado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 138 e 139, c/c artigo 145, parágrafo único, segunda figura, na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal.
As alegações expostas na inicial, no sentido de que não há justa causa para o exercício da ação penal, impõem dilação probatória, e, como é sabido, o habeas corpus não é via adequada para tal.
O trancamento da ação penal só é cabível quando não há fato configurado como crime ou quando não houver qualquer indício de autoria, uma vez que é medida excepcional, resguardada às hipóteses de evidente atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria ou extinção da punibilidade.
No caso, ao que tudo indica, há justa causa para prosseguimento do feito, pois a conduta descrita na denúncia é típica e, em princípio, antijurídica e culpável, estando a imputação calcada em elementos indiciários.
Em vista disso, em sede de cognição sumária, não se observa flagrante ilegalidade capaz de justificar a concessão da medida liminar pleiteada.
Ainda, tendo em vista ser entendimento sedimentado no STF que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, e da análise perfunctória desta fase de cognição sumária, verifica-se que não restou comprovado, de plano, o constrangimento ilegal divulgado na exordial.
Nesse sentido, verbis:
“TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR CRIME CONTRA A HONRA. NÃO CARACTERIZADA A DECADENCIA ARGUIDA COM BASE NO ART-105 DO COD.PENAL. INEXISTÊNCIA DE IMUNIDADE EM FAVOR DE VEREADOR. INIDONEIDADE DO HABEAS CORPUS PARA O EXAME APROFUNDADO DA PROVA. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 58416, Relator(a): DJACI FALCAO, Segunda Turma, julgado em 09/12/1980, DJ 27-02-1981 PP-01304 EMENT VOL-01201-02 PP-00405 RTJ VOL-00101-01 PP-00130)
Em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, não se vislumbra, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar almejada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que preste as informações que entender necessárias, em observância às exigências dispostas no artigo 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Findo o prazo, certifique-se.
Após, colha-se parecer do Ministério Público.
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 14 de dezembro de 2021.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora